Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA APELADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Bezerra Correia contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em ação reivindicatória ajuizada por Marco Aurélio Ordones de Castro contra o apelante, acolheu parcialmente o pedido formulado na ação principal para determinar a imissão do apelado na posse do imóvel litigioso e rejeitou pedido reconvencional (id 42173892). O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator